Tribunal: TJES
Processo: 5004632-40.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004632-40.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JORGE WANDERSON SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004632-40.2023.8.08.0014

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: JORGE WANDERSON SILVA OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega que foi surpreendido com a negativação de
seu nome pela requerida, por débito em unidade consumidora desconhecida, localizada na cidade de Cariacica, local em que nunca residiu. O
autor aduz que reside em Colatina/ES desde o ano de 1
999, e que
não obteve sucesso ao tentar resolver o problema administrativamente
. P
or este motivo requer, em sede de liminar, a retirada de seu nome do SERASA, bem como

o pagamento de indenização por danos morais.

A
presentou contrarrazões re
cursais ao ID. 6681501, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 6681496
) aduz que comprovou, nos autos do processo, que
o
recorrid
o
estava inadimplente, e que a negativação se deu de forma devida, pugnando pela reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
fixado como dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 6681494
) dispôs que:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
inexistente os débitos objetos da negativação (
contratos n. 2023031105375859, 2023021103542337, 2023011101747994, 2022121099972539, 2022091094639691 e 2022081093350780
), e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 27590810
.
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da primeira inclusão), a teor da Súmula n. 54 do STJ, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem, inicialmente, afasto, de plano, a preliminar de cerceamento de defesa ventilada pelo recorrente, pelo fato de ter sido indeferido o seu pedido de realização de prova consistente na pesquisa de endereços em nome do autor via sistema Sisbajud, e o faço por dois motivos bem contundentes, que passo a expor.

Como é cediço, a Lei n. 9.099/95, que disciplina a competência dos Juizados Especiais Cíveis, é regida pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, competindo a parte a produção da prova pretendida (busca de eventuais outros endereços do consumidor), não competindo ao judiciário produzir a referida prova de forma genérica.

Em segundo lugar, vejo que a irresignação da recorrente não merece acolhida também porque não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar, ainda, que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver qualquer mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, a qual, portanto, não merece qualquer sorte de reparo.
Não havendo mais preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença. A recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações de que
o
autor seria respo
nsável pelos débitos com vencimento em agosto, setembro e dezembro de 2022, e em janeiro, fevereiro e março de 2023; a empresa recorrente apenas junta aos autos relatório indicando possíveis débitos do requerente, por meio de telas do seu sistema.

No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). Assim, em que pese a irresignação da recorrente, a cobrança e inscrição do nome da parte consumidora no cadastro de maus pagadores ocorreu de forma indevida, estando acertada a r. sentença.

Não há, no presente feito, qualquer comprovação de contratação da empresa requerida pelo autor; a requerida não foi capaz de comprovar a relação contratual existente entre as partes, seja por meio de um contrato firmado, seja por meio de gravações telefônicas solicitando a transferência de titularidade ou fornecimento de energia na unidade consumidora, ou mesmo qualquer documentação pertinente à análise do Juízo.

Ora, a ré não foi capaz nem mesmo de apresentar nestes autos a íntegra do protocolo nº 0536738225, como solicitado pelo autor à inicial, ainda mais que para a transferência da titularidade a recorrente exige um mínimo de prova acerca da posse do bem imóvel onde localizada a instalação.
Isto posto, não há como reconhecer a regularidade d
a contratação, tampouco da
negativação do nome do autor, como pretende a recorrente.

O autor, por sua vez, comprovou residir em endereço diverso daquele apontado pela recorrente; o consumidor indica que reside na rua Ettore Dalmaschio, 172, Esplanada, Colatina/ES, desde 1999, apresentando comprovantes de residência no endereço desde o ano de 2014, aos IDs. 6681432 e ss.

O ora recorrido também apresenta reclamação junto à empresa, ao ID. 6681390, em que questiona a cobrança de valores em unidade consumidora desconhecida, localizada em Cariacica, e a negativação de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito ao ID. 6681389.

Outrossim, saliento que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988.
Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$
10
.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)